Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. EXCESSO DE MEAÇÃO EM PARTILHA DECORRENTE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO EM QUE O FISCO TOMOU CONHECIMENTO DO FATO GERADOR. TEMA REPETITIVO 1.048 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter declaração de extinção de crédito tributário relativo ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), incidente sobre excesso de meação decorrente de partilha realizada em separação judicial.
2. A impetrante alegou que o fato gerador do tributo ocorreu em 2005, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, sustentando que o crédito tributário estaria extinto pela decadência.
3. A sentença entendeu inexistente o fato gerador do imposto, sob o fundamento de que o formal de partilha não foi registrado no cartório de imóveis, afastando a incidência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.048.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. A controvérsia consiste em definir:
(i) se o fato gerador do ITCMD incidente sobre excesso de meação decorrente de partilha judicial ocorre com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha ou apenas com o registro imobiliário do formal de partilha;
(ii) se houve decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. À época da partilha, a legislação distrital equiparava à doação a transmissão gratuita de bens decorrente de dissolução da sociedade conjugal, caracterizando fato gerador do ITCMD.
6. O fato gerador ocorreu com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, momento em que se consolidou o excesso de meação e nasceu a obrigação tributária.
7. O ITCMD admite lançamento de ofício quando não apresentada declaração pelo contribuinte, nos termos do art. 149, II, do CTN.
8. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN.
9. Transcorrido o quinquênio sem lançamento, opera-se a decadência, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.
10. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.048, firmou entendimento de que o prazo decadencial para constituição do ITCMD referente a doação não declarada inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, sendo irrelevante a data em que o Fisco tomou conhecimento do fato gerador.
11. No caso, o fato gerador ocorreu em 2005 e o crédito tributário somente foi constituído em 2025, quando já ultrapassado o prazo decadencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando extinto o crédito tributário relativo ao ITCMD incidente sobre o excesso de meação.
Tese de julgamento:
"1. O fato gerador do ITCMD incidente sobre excesso de meação decorrente de partilha judicial ocorre com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.
2. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo irrelevante o momento em que o Fisco tomou conhecimento do fato gerador.
3. Ultrapassado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN, extingue-se o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário."
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: arts. 142, 144, 149, II, 156, V, e 173, I, do Código Tributário Nacional; art. 1o da Lei no 12.016/2009.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.048 (REsp 1.841.798/MG).